Tribunal: TJES
Processo: 5004158-14.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004158-14.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LIFE NEGOCIOS LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. MÉRITO: AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. VALOR DE MERCADO. EXPEDIÇÃO DE RPV ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA URGENTE INDEFERIDA. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A decisão interlocutória recorrida não ostenta pecha de nulidade, por violação art. 93, IX, da CF/88, já que devidamente fundamentada, ainda que de forma sucinta.

2. Mérito: A controvérsia quanto ao valor de mercado do imóvel e a impossibilidade de expedição de RPV antes do trânsito em julgado da causa autorizam a manutenção da decisão que indeferiu a medida urgente pleiteada pela agravante nos autos da ação de repetição de de indébito referente a quantia alegadamente paga a título de ITBI.

3. Considerando que a natureza da demanda e os fundamentos da decisão impugnada, privilegia-se os termos da interlocutória recorrida, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

4. Agravo de Instrumento não provido.

Vitória, 25 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5004158-14.2023.8.08.0000

Agravante: Life Negócios Ltda.

Agravado: Município de Vila Velha

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha que, nos autos da ação de repetição de indébito ajuizada pela agravante em desfavor do Município de Vila Velha/ES, indeferiu a medida urgente pleiteada, de repetição imediata do indébito tributário mediante RPV. (Ids. 22396221 e 24310832)

Em suas razões, a agravante suscita preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação. No mérito, alega basicamente que a própria Julgadora reconheceu que
“[...]a aferição do valor venal, que servirá de base de cálculo para o ITBI, “não deve ser feita arbitrariamente pelo ente público, como ato unilateral” (o que se deu no caso concreto), devendo, ao revés, “respeitar o que dispõe o art. 148 do CTN, que exige processo administrativo regular” (o que não ocorreu in casu)[...]”
; que a decisão condicionou a análise mais acurada da questão após o contraditório já realizado, bem como que a municipalidade demandada não impugnou os documentos acostados à inicial nem os fatos alegados; que a presença da probabilidade do direito e do risco do resultado útil do processo restam evidenciados, pelo que requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a anulação ou reforma da decisão impugnada. (Id. 4803184)

Decisão constante do evento n. 4842385, por meio da qual indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões pela incolumidade da decisão (Id. 5301429).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 07 de julho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação:

De acordo com a agravante, a decisão impugnada ostenta vício de nulidade por ausência de fundamentação.

Todavia, tenho que não merece guarida a irresignação, eis que de uma simples leitura do ato decisório Id. 22396221, integrado pelo ato Id. 24310832, fácil a constatação de que há motivação bastante a ensejar a rejeição da presente preliminar.

Não se perca de vista, ademais, que segundo a orientação jurisprudencial proveniente do e. STJ,
“[...]não padece de nulidade a decisão que, embora sucinta, assenta-se em entendimento harmônico e suficiente à prestação jurisdicional invocada, na esteira do requerido pela parte interessada[...]” (REsp 1195656/BA, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe 30/08/2011), como ocorreu no caso dos autos.

Isto posto,
rejeito
a preliminar arguida. É como voto.

Mérito:

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha que, nos autos da ação de repetição de indébito ajuizada pela agravante em desfavor do Município de Vila Velha/ES, indeferiu a medida urgente pleiteada, de repetição imediata do indébito tributário mediante RPV. (Ids. 22396221 e 24310832)

A agravante alega basicamente que a própria Julgadora reconheceu que
“[...]a aferição do valor venal, que servirá de base de cálculo para o ITBI, “não deve ser feita arbitrariamente pelo ente público, como ato unilateral” (o que se deu no caso concreto), devendo, ao revés, “respeitar o que dispõe o art. 148 do CTN, que exige processo administrativo regular” (o que não ocorreu in casu)[...]”
; que a decisão condicionou a análise mais acurada da questão após o contraditório já realizado, bem como que a municipalidade demandada não impugnou os documentos acostados à inicial nem os fatos alegados; que a presença da probabilidade do direito e do risco do resultado útil do processo restam evidenciados, pelo que requereu a reforma da decisão impugnada. (Id. 4803184)

Ao proferir a decisão constante do evento n. 4842385 entendi por bem indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e agora quando da análise do mérito do agravo, tenho que melhor sorte não alberga a recorrente.

Conforme ressaltei na decisão acima mencionada, a demanda envolve pedido de repetição de indébito tributário de valor cobrado a mais pelo Município de Vila Velha/ES a título de ITBI, tendo como base de cálculo valor de R$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), que é superior ao da efetiva venda do imóvel negociado pela autora (R$253.551,80).

Em contestação, a municipalidade sustentou que não há cobrança equivocada pois a cobrança foi feita com base no valor venal, como determinado pelo art. 204, do Código Tributário Municipal, vigente à época, o que é respaldado pela jurisprudência do e. STJ. Além disso, sustentou a
“[...]impossibilidade de emissão de RPV ou precatório ANTES do trânsito em julgado, à vista de norma constitucional – ART. 100[...]”.
(Id. 19603379)

De fato, em sede de recursos repetitivos o e. STJ firmou a tese de que
“[...]a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.[...]” (REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 3/3/2022.)

Entretanto, em harmonia com o argumento consignado pelo ente público em contestação, com as devidas adequações, resta assentado perante o e. STJ o entendimento de que é possível
“[...]o entendimento desta Corte Superior admitindo o cumprimento espontâneo da obrigação de pequeno valor pela Fazenda Pública. Trata-se da denominada execução invertida, na qual o Ente Público,
após o trânsito em julgado da sentença condenatória, apresenta os cálculos devidos e postula a expedição da Requisição de Pequeno Valor
.[...]” (AgInt no REsp n. 1.742.650/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 17/6/2020.)

Ademais, como ressaltado pelo Julgador singular, no caso dos autos
“[...]há

controvérsia quanto o valor de mercado do imóvel adquirido pela parte autora[...]”
o que exige prova pericial de avaliação imobiliária para dirimir a controvérsia.

Assim, não vejo como possa autorizar nessa fase embrionária do processo a expedição de RPV como pleiteado pela agravante, sendo certo ademais que a só alegação de eventual demora no trâmite processual não se presta a caracterizar o perigo na demora bastante a autorizar a concessão da medida urgente denegada.

Nesse contexto, considerando que a natureza da demanda de origem e os fundamentos da decisão impugnada, hei de privilegiar os termos da interlocutória recorrida, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Por derradeiro, consigno que perfilho do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 25/07/2023.

Vogal: Desembargador José Augusto Farias de Souza.